Tribunal: TJMT
Processo: 1004267-19.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004267-19.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 858.736.161-91 (JUIZO RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), secretario administrativo de varzea grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESP. DA FAZ. PUBL. DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 858.736.161-91 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEIS COMPLEMENTARES No. 3.797/2012 E 4.007/2014 - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE OU DIPLOMA - REQUISITOS PREENCHIDOS PARCIALMENTE - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem participar de avaliação de desempenho, não realizada ante a omissão da própria Administração Pública.

2. Tendo a lei municipal previsto que as classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, deve a progressão funcional do servidor, evidentemente, estar condicionada à apresentação de documento idôneo a comprovar a sua formação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no.
1004267-19.2017.8.11.0002
, impetrado por
Lenice Rodrigues de Oliveira

em desfavor do
Município de Várzea Grande
, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando à autoridade apontada como coatora que proceda à progressão funcional da impetrante, Auxiliar de Serviços Gerais, para o Nível 5 da carreira, com a atribuição dos efeitos financeiros daí decorrentes.

A sentença, ainda, deixou de condenar o impetrado nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pela ratificação da sentença. (id. no 42861497)

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifica-se que
Lenice Rodrigues de Oliveira
foi empossada para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais
em 30/08/2002
, bem como que, em
06/02/2013,

pleiteou administrativamente a progressão para elevar o seu nível/classe, ante o preenchimento dos requisitos legais, todavia, não obteve resposta da administração (id. no.

38667463).

Assim, diante da omissão administrativa para responder ao requerimento, impetrou ação mandamental pleiteando o seu reenquadramento na Classe B, Nível 6 e, ainda, o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos a este ato, com o pagamento respectivo desde a data do protocolo do pedido administrativo.

Como fundamento de seu pedido, a impetrante invocou as Leis Complementares no 3.797/2012 e no 4.007/2017, afirmando fazer jus à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical, no nível

e coeficiente 1,24, uma vez que já contava com 14 (quatorze) anos de serviço público municipal.

Após análise do
mandamus
, o magistrado
a quo
concedeu em parte a ordem, nos seguintes moldes:

“(.....)

A pretensão inicial tem por escopo a efetivação da denominada progressão vertical em favor do (a) servidor (a), conferindo-se, consequentemente, as repercussões pecuniárias daí decorrentes.

(...)Com efeito, a parte Impetrante comprovou ser servidor efetivo do Município, entrando em exercício em 30/08/2002, no cargo de auxiliar de serviços gerais.

Portanto, a parte Impetrante faz jus à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical, no
nível 5, coeficiente 1,24, vez que na data do ajuizamento da ação, já contava com 14 anos de serviço público municipal,
em concomitância com o ajuste da remuneração percebida e o pagamento das parcelas retroativas, desde a data da impetração apenas, pois a ordem não é sucedâneo de ação de cobrança.

Anoto, por oportuno, quanto a outros possíveis créditos pretéritos à impetração, deverão ser objeto de requerimento próprio nas vias ordinárias, se assim o desejar a parte interessada.

Diante do exposto,
concedo parcialmente a ordem,
para reconhecer o direito e determinar a imediata progressão funcional, em sua modalidade vertical – no
nível 5, coeficiente 1,24 do respectivo cargo
. Como consequência, condeno o Município de Várzea Grande a pagar a parte Impetrante as diferenças salariais decorrentes da progressão supra reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13o salário, tão somente a partir da propositura do “writ”, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.”(id. 38667477)

Reexaminando os autos e a sentença, verifico que esta deve ser ratificada, uma vez que corretamente concedeu a ordem tão somente quanto à progressão de nível, pois, de acordo com os termos da Lei Complementar no 3.797/2012, alterada pela Lei Complementar no. 4.007/2014, que rege o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, a impetrante preencheu somente os requisitos legais para o seu enquadramento no
Nível 5
, vejamos:

“
LEI COMPLEMENTAR N.o 3.797/2012

Art. 19
- A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando
o interstício de três (03) anos.

Art. 20
-
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho
, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

[....]

§ 4o -
Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o,
e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente
. g.n.

LEI COMPLEMENTAR N.o 4.007/2014

Art. 1.o - A lei complementar no. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

[...]

Art. 19
– (...)

Parágrafo Único
– As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação,
a cada
03 (três) anos ininterruptos
.

[......]

Art. 24
– As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° – As classes são estruturadas segundo
os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado.
(g.n.)

Com efeito, quanto à promoção no enquadramento de nível, como já mencionado, a impetrante completou o interstício correspondente ao Nível 5, não sendo impedimento para tanto a ausência de avaliação de desempenho, uma vez que
cabia à Administração Pública realizar este procedimento, conforme evidenciado na referida norma, contudo, o ente público não a efetuou por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir à parte o ônus de tal omissão.

Logo, analisando a vida funcional da servidora-impetrante, vê-se que ela progrediu somente nos níveis pelo cumprimento dos interstícios de tempo, tendo, pois, direito à tal promoção na carreira.

No entanto, quanto à progressão de Classe, não houve o devido preenchimento dos requisitos legais.

Isto porque as classes da carreira dos servidores são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo e, no caso, a impetrante não apresentou qualquer comprovante de escolaridade ou diploma de ensino, não fazendo jus, portanto, à progressão de classe, merecendo a sentença ser mantida também no particular.

Ante o exposto,
ratifico a sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 20 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho, às inteiras, o bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, para ratificar a sentença.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021